Tribunal: TJDFT
Processo: 0722514-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REQUISITO SUBJETIVO. ATENDIDO. BENEFÍCIO PRESERVADO.
I - O eg. STJ, por suas duas Turmas Criminais, modificou posição anterior, firmando entendimento de que a prática de falta grave não pode determinar a interrupção do prazo para os benefícios de saída temporária e trabalho externo, por absoluta ausência de previsão legal. Esta Corte já está a aplicar a nova orientação.
II - O art. 151, III, do Código Penitenciário do Distrito Federal, dispõe que haverá reabilitação do comportamento 6 (seis) meses após a prática de falta disciplinar de natureza grave.
III - Eventual comprovação de proceder recalcitrante, configurado pelo cometimento de diversas faltas, de considerável gravidade, poderá afastar o requisito subjetivo do bom comportamento, o que não ficou comprovado nos autos.
IV - Constatado que o recorrente não ostenta faltas de natureza grave nos últimos seis meses, consideram-se preenchidos os requisitos previstos no art. 123 da LEP, para a concessão do benefício das saídas temporárias.
V - Recurso conhecido e desprovido.